Tribunal: TJMT
Processo: 1023238-73.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023238-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ARAUJO PIRES - CPF: 714.854.221-91 (APELANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO - CPF: 735.110.561-87 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), DIOGO ARAUJO PIRES - CPF: 714.854.221-91 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO - CPF: 735.110.561-87 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COM RECONVENÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA –
PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – VIABILIDADE – ART. 413 DO CC – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
§2º DO ART. 85 DO CPC
– RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É autorizada a redução equitativa da multa contratual se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (art. 413 do CC), o que pode ser feito de ofício pelo julgador

(STJ - REsp 1447247 SP).

Quando não há condenação, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o proveito econômico obtido (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valor e Reconvenção julgadas nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da lide principal, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO em desfavor de DIOGO ARAUJO PIRES, para o fim de CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) em face da parte autora, cuja quantia arbitrada deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406
c.c
161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do ajuizamento (Lei 6.899/81, art. 1º, §2º), observando o INPC/IBGE, observando que o Juízo fixou a cláusula penal de 10% (dez por cento).

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima, condena-se o requerido ao pagamento de custas e despesas, bem assim honorários advocatícios que ficam arbitrados em 10
%(
dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Por outro lado, por um equívoco constou na gravação o julgamento de improcedência da reconvenção, mas considerando que houve a declaração da resolução contratual e de igual modo o reconhecimento da culpa do autor, foi determinado o pagamento da multa já abatido na lide principal supracitada.

Posto isso, resolvendo o mérito da lide reconvencional, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por DIOGO ARAUJO PIRES em desfavor de MARCOS HENRIQUE PUKOSKI DO REGO, resolvendo o
mérito da causa e, ainda, levando em consideração que o reconvinte decaiu de parte mínima, condena-se o requerente reconvindo ao pagamento de custas e despesas, bem assim, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado ao pedido reconvencional. Publicada em audiência. Registre-se. Intime-se e se cumpra. Saem intimados os presentes”.

O réu suscita preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
,
sob o argumento de que
a cláusula contratual que prevê a multa foi revisada para limitá-la, sem que houvesse esse pedido na inicial.

Requer a declaração de nulidade parcial do
decisum
e, no mérito, a aplicação integral do montante convencionado na avença para a multa.

Em Recurso Adesivo o autor argumenta que a não concretização do Contrato não ocorreu por sua culpa, mas sim pela negativa injustificada do Banco em aprovar o financiamento, e ressalta que o réu consentiu com a resolução da avença.

Alternativamente pugna pelo arbitramento da verba honorária sobre o percentual da cláusula penal arbitrada na primeira instância (10%), pois corresponde ao proveito econômico.

Contrarrazões nos Ids 218395716 e 236726668.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valor e Reconvenção julgadas parcialmente procedentes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O réu suscita preliminar de nulidade da sentença por ser
extra petita
, e argui que a cláusula contratual que prevê a multa foi revisada para limitá-la, sem que houvesse esse pedido na inicial.

Requer a declaração de nulidade parcial do
decisum
.

O art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da penalidade se o montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, o que pode ser feito de ofício pelo julgador.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio
econômico financeiro
da avença, afastando o excesso
configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2.
Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6.
Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo
sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim,
figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação
.
9. Recurso especial não provido”.
(STJ – Resp. 1447247 SP 2013/0099452-0, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 19-4-2018, Quarta Turma,
DJe
de 4-6-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O réu busca, no mérito, a aplicação integral da multa estipulada no Contrato.

Todavia, é necessário analisar os fatos que levaram à não concretização do negócio jurídico.

O autor tentou obter empréstimo bancário, que, contudo, foi negado sem nenhuma justificativa.

Logo, não se trata de culpa do réu (vendedor), tampouco do autor em sua totalidade, já que a recusa do Banco não foi por nenhum fato atribuído a ele, comprador.

Assim, a minoração da cláusula penal, como estabelecido pelo Juízo de origem, é medida que se impõe (art. 413 do CC).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à necessidade de minoração da cláusula penal, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.561.610/MG, relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 17-2-2020,
DJe
de 20-2-2020).

Por outro lado, também não há como desconsiderar totalmente o dano causado ao réu (vendedor). Por esse motivo, mesmo que em percentual reduzido, o autor (comprador) é quem deve arcar com a multa de R$18.000,00. Por conseguinte, é inviável o pedido formulado no Recurso Adesivo.

Alternativamente, o autor pugna pelo arbitramento da verba honorária sobre o percentual da cláusula penal definida na sentença (10%), que corresponde ao proveito econômico.

Na Reconvenção não houve condenação; portanto, a fixação deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido (§2º do art. 85 do CPC), que nesta lide equivale ao valor da cláusula penal, que será descontado da quantia a ser restituída ao autor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do réu e
dou provimento
ao do autor para determinar que os 10% da verba honorária incidam sobre o proveito econômico obtido na Reconvenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024